Tribunal: TJMT
Processo: 1019076-39.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019076-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VILSON SOARES FERRO - CPF: 726.951.028-87 (ADVOGADO), JOSE DELCARO - CPF: 487.914.748-68 (AGRAVADO), JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - CNPJ: 00.097.828/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WELTON BORGES GONCALVES - CPF: 581.364.951-49 (TERCEIRO INTERESSADO), J. M. L. DE CASTRO BENITIZ LTDA - CNPJ: 19.668.014/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de executado e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em verificar a adequação da exceção de
pré
-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva e a fixação de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível para matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória, conforme Súmula n. 393 do Superior Tribunal de Justiça.

4.
A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida quando comprovada pelos próprios elementos dos autos, especialmente quando decorre de quitação da Certidão de Dívida Ativa.

5.
A fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, sendo
cabível quando o executado é excluído do polo passivo, observado o princípio da causalidade, devendo ser fixados por equidade conforme art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Reforma de ofício para adequação da fixação dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

"A ilegitimidade passiva em execução fiscal pode ser reconhecida em sede de exceção de
pré
-executividade quando comprovada pelos próprios elementos dos autos, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 3º; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 393; STJ, REsp 1358837/SP (Tema Repetitivo 961); STJ, Tema n. 1.265.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1010228-42.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
JOSÉ DELCARO
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega que a decisão teria sido contraditória ao reconhecer simultaneamente o pagamento e extinção da CDA 20223841
,
única em que o excipiente figurava como responsável
,
e ao mesmo tempo condenar o Estado em honorários advocatícios.

Afirma, ademais, que a exceção de
pré
-executividade não seria a via adequada para discutir eventual ilegitimidade passiva do executado, considerando a presunção de certeza e liquidez da
certidão de dívida ativa
e a necessidade de dilação probatória, invocando a jurisprudência do STJ sobre responsabilidade solidária.

Subsidiariamente, sustenta que os sócios que constam da CDA possuem legitimidade passiva e que cabe a eles o ônus de demonstrar que não incorreram nas hipóteses do art. 135 do CTN.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da execução fiscal n. 1010228-42.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
JOAQUIM ANTUNES DE SOUZA - ME E OUTROS
, acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por
JOSÉ DELCARO
, para reconhecer sua ilegitimidade passiva e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

O mérito recursal cinge-se essencialmente a dois aspectos: i) a adequação da via excepcional da exceção de
pré
-executividade para aferição da legitimidade passiva em execução fiscal quando o executado não figura na Certidão de Dívida Ativa remanescente; e
ii
) a adequação da fixação de honorários advocatícios.

Pois bem.

De início, importa examinar se a exceção de
pré
-executividade constitui meio processual adequado para discussão da alegada ilegitimidade passiva em execução fiscal, quando o executado não figura na Certidão de Dívida Ativa remanescente.

A exceção de
pré
-executividade, embora não prevista expressamente no ordenamento jurídico pátrio, resulta de construção doutrinária e jurisprudencial, sendo admitida como instrumento de defesa no âmbito da execução fiscal, sem necessidade de prévia garantia do juízo. Entretanto, sua cognição é limitada, restringindo-se às matérias conhecíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória.

O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula n. 393, no sentido de que
"a exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória"
.

No caso específico da legitimidade passiva em execução fiscal, contudo, o cenário jurídico apresenta contornos particulares.

Isso porque a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional e do art. 3º da Lei n. 6.830/80, goza de presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo.

Não obstante, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o excipiente logrou comprovar, de plano, sua ilegitimidade passiva pelos próprios elementos constantes dos autos.

Conforme consignado expressamente na decisão agravada,
"o processo continha duas CDAs, no entanto, a CDA 20223841, que continha o executado JOSÉ DELCARO como contribuinte solidário, foi paga e o processo extinto quanto a ela, e deu-se prosseguimento em relação à CDA 2021446926, que não tem o executado JOSÉ DELCARO"
(Id. 169400994 – autos de origem).

Nesse sentido, o d. Juízo
a quo
reconheceu que a única Certidão de Dívida Ativa em que José
Delcaro
figurava como corresponsável (CDA n. 20223841) foi quitada e o processo extinto quanto a ela, permanecendo em tramitação apenas a CDA 2021446926, sendo que nesta ele não figura como devedor ou coobrigado (Ids. 130027637 e 130027638 – autos de origem).

Assim, diferentemente do que sustenta o agravante, a ilegitimidade passiva do executado não demandou dilação probatória, tendo sido comprovada pelos próprios elementos dos autos, suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade na CDA remanescente.

Portanto, quando a ilegitimidade passiva decorre de extinção superveniente da obrigação, conforme conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
, mediante elementos inequívocos dos autos, sem necessidade de instrução probatória, tenho como possível, no caso, o conhecimento da matéria em sede de exceção de
pré
-executividade.

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, a decisão observou adequadamente o princípio da causalidade.

No caso concreto, verifica-se que José
Delcaro
foi regularmente citado e, ainda que posteriormente tenha sido excluído da CDA 20223841 por quitação, teve a necessidade de apresentar exceção de
pré
-executividade porque
a própria Fazenda Pública
,

requereu expressamente
"a realização da penhora online dos executados LUCIANE MARQUES BASTOS – ME, ANILTON GOMES RODRIGUES e JOSE DELCARO"
(Id. 130027636 – autos de origem)
, demonstrando que a Fazenda Pública insistiu no prosseguimento da execução em relação a ele, mesmo após a quitação da única CDA em que figurava como responsável.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Recurso Especial 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta –
justamente o caso dos autos
.

Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de
pré
-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é
extinta”
(
Tema Repetitivo 961).

Por outro lado, verifico questão de ordem pública a ser sanada, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios.

A respeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedente:
AgInt
no
AREsp
n. 2.221.117/DF, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 13
.
3
.
2023,
DJe
de 16
.
3
.
2023
).

Nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, o que impede a aplicação da tese fixada no tema n. 1.076 (Precedentes: STJ – 1ª T –
AgInt
no REsp n
.
2065651/TO – rel. Min. Gurgel De Faria – j. 14
.
8
.
2023 –
DJe
18
.
8
.
2023
;
STJ – 1ª T –
AgInt
no
AgInt
no REsp nº 1740864/PR – rel. Min. Manoel
Erhardt
, Des. Convocado do TRF5 – j. 07
.
6
.
2022 –
DJe
15
.
6
.
2022).

N
esse sentido
, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento recente do Tema n. 1.265, firmou a seguinte tese:
"
Nos casos em que da Exceção d
e
P
ré
-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
"

A
ssim
, para arbitramento dos honorários, deve-se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, tais como,
(i)
o grau de zelo do profissional
, (
ii
)
o lugar de prestação do serviço,
(
iii
)
a natureza e a importância da causa,
(
iv
)
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa
,
considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço prestado, em consonância com o recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes, a saber: TJMT – 1ª Câm. Dir. Público e Coletivo – n
.
1013944-35.2024.8.11.0000 – rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo – j. 02
.
10
.
2024 –
DJe
09
.
10
.
2024.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Por se tratar de matéria de ordem pública, reformo, de ofício, a decisão recorrida tão somente para fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025